Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727406-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wagner Roseno da Silva - ME Agravada: Colégio Primavera Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Wagner Roseno da Silva - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0714989-83.2023.8.07.0004, assim redigida: “Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência incidentalmente postulada - petição ID 202842187 - uma vez que, ao meu sentir, não vislumbro a probabilidade do direito da parte ré. Nesse passo, conforme se infere no ID 183836361, foi deferida e liminar, determinando a desocupação do imóvel locado à parte ré. Devidamente citada (ID 190310498), a parte ré apresentou contestação no ID 19268378. Após o autor se manifestar em réplica - ID 195314611 - as partes foram intimadas a respeito da necessidade de dilação probatória, tendo as partes se manifestado nos autos -ID 19696111 e 1972331951. Por sua vez, conforme certidão ID 199743033, verificou-se que a parte ré não desocupou o imóvel em questão. Nesse cenário, nos termos da Decisão ID 202340944 e o disposto no artigo 63, § 2o da Lei 8245/91, foi determinado o cumprimento da medida de urgência deferida. Dentro dessa linha de explanação e considerando que neste mês de julho os estabelecimentos de ensino encontram-se, em tese, em recesso escolar, indefiro o pedido de urgência formulado no ID 202842187. Siga conforme Decisões IDs 202800695 e 202340944.” Em suas razões recursais (Id. 61111406) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado na origem, destinada ao sobrestamento dos efeitos da liminar de desocupação do imóvel situado na CL 418, Lote D, na Região Administrativa de Santa Maria, proferida em desfavor da recorrente nos autos do processo de origem, instaurado a partir do ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento. Afirma que deve ser concedido tratamento diferenciado no caso em análise, pois a recorrente desenvolve, no imóvel aludido, atividades de creche e ensino fundamental, de modo que o prazo para desocupação a ser observado é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, nos moldes do art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991. Argumenta que o imediato cumprimento da ordem de desocupação exarada pelo Juízo singular acarretará prejuízos para os alunos e para seus responsáveis, diante da abrupta necessidade de mudança em relação à rotina escolar e por se encontrar em plena atividade, de modo que é viável a postergação da desocupação do imóvel para o final do presente ano letivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até a deliberação da pretensão recursal pela Egrégia 2a Turma Cível, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformado o pronunciamento judicial ora impugnado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61114512) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61114512) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso, a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de suspensão da ordem de despejo emitida pelo Juízo singular em desfavor da agravante com lastro no benefício legal previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino. Inicialmente convém observar que este é segundo agravo de instrumento interposto pela recorrente, em poucos dias, com o idêntivo objetivo de sobrestar os efeitos da liminar de desocupação proferida em seu desfavor. O primeiro recurso (autos no 0726800-18.2024) foi interposto contra a decisão interlocutória referida no Id. 202340944 dos autos do processo de origem, por meio da qual o Juízo singular já havia indeferido o pleito similar de tutela de urgência formulado pela ora recorrente (Id. 201090217 dos autos do processo de origem), sendo certo que este Relator deixou de conhecer o recurso aludido diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal. Logo após a publicação da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 202652181 dos autos do processo de origem) a recorrente dirigiu ao Juízo singular novo requerimento de tutela antecipada, sem maiores acréscimos argumentativos, com amparo na afirmada inobservância do tratamento diferenciado previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/91 (Id. 202842187 dos autos do processo de origem). O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, indeferiu o requerimento, ao fundamento de que o mês de julho corresponde, em regra, ao período de recesso escolar. Diante desse contexto é preciso reafirmar que, como acentuado por este Relator na decisão monocrática proferida no agravo de instrumento anteriormente manejado, o que a recorrente pretende, em verdade, é impedir os regulares efeitos da decisão que deferiu a liminar de desocupação do bem imóvel objeto de locação, nos moldes do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, já acobertada pelos efeitos da preclusão diante da falta de impugnação oportuna pelas vias recursais apropriadas. Assim, não se afigura viável proceder-se ao reexame dos requisitos exigidos para o deferimento da liminar de desocupação do bem imóvel objeto de locação, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Percebe-se também que, a despeito de não ter a liminar de desocupação sido cumprida até o presente momento, a decisão correspondente foi proferida pelo Juízo singular ainda em janeiro deste ano, sem que tenha sido comprovada pela recorrente, no curso da marcha processual desenvolvida na origem, a promoção de qualquer diligência prática ou efetiva destinada à satisfação, ainda que parcial, do crédito afirmado pela recorrida. Como se não bastasse, a agravante não apresentou, nos autos do processo de origem ou nas presentes razões recursais, elementos suficientes de prova que permitissem a avaliação, com a mínima segurança, da aplicabilidade ao caso da regra prevista no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991. A propósito, não foram trazidos aos autos os documentos que demonstrem estar a recorrente autorizada pelo poder público a desenvolver atividades escolares ou a ter calendário acadêmico regular, sendo certo que a norma prevista no mencionado dispositivo legal deve ser interpretada de modo restritivo. Seria esperado que houvesse, ao menos o calendário acadêmico regular, com a previsão de datas para férias bem definidas. É preciso, ainda, que as atividades desenvolvidas pela instituição se enquadrem no conceito de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CALENDÁRIO ACADÊMICO REGULAR. AUSÊNCIA. ART. 63, § 2o, DA LEI No 8.245/1991. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 2. A hipótese consiste em deliberar a respeito da viabilidade de suspensão da ordem de despejo emitida pelo Juízo singular em desfavor do agravante, com lastro no benefício legal previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel utilizado por instituição de ensino. 3. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. 3.1. No caso em análise o devedor promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra no conceito de atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. 3.2. Em acréscimo, mesmo que se tratasse de atividade própria de ensino, não houve a comprovação da existência de calendário acadêmico regular, com previsão definida do período de férias. 3.3. Assim, não se justifica a aplicação, no caso concreto, do prazo diferenciado para desocupação do imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1739056, 07115420220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PANDEMIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. MODALIDADE À DISTÂNCIA. CALENDÁRIO REGULAR DE ESCOLA E FÉRIAS DEFINIDAS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 63, §2o DA LEI No 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 2. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares (art. 63, §2o, da Lei no 8.245/91). 3. O intuito desse tratamento diferenciado previsto pelo legislador é obstar a desocupação do imóvel durante o curso das atividades educacionais, causando uma possível interrupção e eventual prejuízo aos alunos da instituição, seja pedagógico ou até mesmo financeiro. 4. Diante do cenário atual da pandemia do COVID-19, em que foi determinada pelo Poder Público a paralização das atividades de ensino presenciais, e ainda sem retorno, não se vislumbra prejuízo à continuidade da prestação dos serviços pela instituição de ensino. 5. Aferido que a instituição de ensino que ocupa o imóvel objeto da ação de despejo não possui um calendário regular de atividades e, por conseguinte, férias escolares formais bem definidas, inexiste razão para conceder o prazo estendido para a desocupação voluntária e retomada do bem pelo proprietário/locador. 6. O Superior Tribunal de Justiça, analisando situação análoga, distinguiu os locais onde são efetivamente prestados serviços de saúde daqueles destinados a atividades burocráticas e administrativas, contemplando apenas os primeiros com a proteção do prazo especial estabelecido na Lei do Inquilinato. 7. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1276237, 07091129520198070007, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL COMBINADA COM DESPEJO E COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUITAÇÃO DE ALUGUERES EM ATRASO. ÔNUS PROCESSUAL DESATENDIDO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. ARTIGOS 53 E 63, PARÁGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO, DA LEI 8.245/91. REGRA DIFERENCIADA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE IDIOMA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES STJ E DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. ENSINO REGULAR. SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo se desincumbido de provar os alegados pagamentos, deixando de apresentar os competentes recibos ou outros comprovantes regulares da noticiada quitação, ônus processual que recaiu sobre o apelante, torna-se inviável admitir a argumentação de que teria pago alguns dos aluguéis em atraso, os quais não teriam sido consideradas no cálculo da condenação. 2. Mesmo que se aplicasse ao caso o contido no art. 53 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), permaneceria correta a sentença que, diante do contrato de locação anexado aos autos e da presunção de veracidade que recaíra sobre os fatos descritos na petição inicial, considerando o inadimplemento de parcelas de aluguel, rescindiu o contrato de locação, concedeu ordem de despejo e condenou o requerido a pagar os débitos em atraso, inclusive eventuais aluguéis vincendos e não pagos até a efetiva desocupação do imóvel. 3. A expressão instituição de ensino, prevista no art. 53, caput, e art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei do Inquilinato, não enquadra todo e qualquer estabelecimento de instrução, mas somente aqueles em que o interesse social se faz presente, mormente, os que se emolduram no sistema educacional pátrio, cuja programação está contida no Título VIII, Capítulo III, Seção I, da Constituição Federal. 4. Tratando de impor uma restrição ao direito fundamental de propriedade, impera que o referido permissivo seja interpretado restritivamente. Portanto, instituições de ensino, de acordo com as regras em comento, são aquelas que ministram instrução regular e que se submetem à fiscalização do Ministério da Educação. 5. Embora reste confirmado pela locadora que funcionava no local um curso de idiomas, tenha-se presente que instituições dessa natureza não fazem jus aos privilégios contidos nos dispositivos legais em exame, consoantes precedentes desta Corte e do STJ. 6. O fato de a locadora reconhecer o funcionamento de um curso de inglês no imóvel também não socorreria o apelado, posto que, ainda que se aplicasse a este tipo de estabelecimento a prerrogativa diferenciada em exame, ele deixou de comprovar que a instituição tinha autorização do Poder Público para funcionar e que seria fiscalizada por este. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Acórdão no 709026, 20120610051362APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2013) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela ora recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator